Tribunal: TJMT
Processo: 0001394-42.2016.8.11.0085
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001394-42.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NEIVA FATIMA SOUZA BARROS - CPF: 353.285.501-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), NEIVA FATIMA SOUZA BARROS (APELANTE), DIOMAR REZZIERI - CPF: 340.726.089-04 (ADVOGADO), INDIARA GABBIATTI MAION BOTARO - CPF: 015.754.611-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (APELADO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- CONCESSÃO ESPECIAL DE USO PARA FINS DE MORADIA- NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO- INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CASO DE NEGATIVA OU OMISSÃO ADMINISTRATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, DA MP 2.220/01- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Concessão de uso especial para moradia que pode ser conferida aos possuidores de área pública nas condições previstas na MP nº 2.220/01.

Concessão do título pela via judicial que depende da omissão ou recusa administrativa. Necessidade de prévio requerimento administrativo. Inteligência do art. 6º, § 1º, da Medida Provisória nº 2.220/2001.

Ausência de requerimento administrativo. Inexistência de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Neiva de Fátima Souza de Barros contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de concessão de uso especial para fins de moradia proposta em face de Município de Terra Nova do Norte.

Alega que reside no imóvel localizado no Núcleo Urbano Terra Nova desde o ano de 1987, no mesmo terreno onde também foi edificado o Terminal Rodoviário de Terra Nova do Norte, ou seja, na área objeto de ação de reintegração de posse.

Sustenta que a municipalidade sempre foi voltada para a desocupação do Terminal Rodoviário na pessoa de Fernando Barros e durante o longo tempo de tramitação do processo, nunca foi citada para se manifestar, mesmo sendo parte interessada, visto que ali reside desde o ano de 1987, anterior a aquisição da área pelo município.

Assevera que permaneceu de forma pacífica no imóvel até o ano de 2016 quando foi notificada para sair em razão da ação de reintegração de posse, sendo certo que o Apelado tinha conhecimento de sua existência no local, tanto o é que lançou em seu desfavor Imposto Predial Territorial Urbano- IPTU.

Afirma que a partir do momento que foi lançado IPTU em seu nome ficou comprovado o seu direito de uso, declarado de forma tácita e assim autorizada sua permanência no local, não configurando esbulho e sim direito em residir no imóvel.

Discorre que sua pretensão está amparada no disposto na Medida Provisória n. 2.220 de 04 de setembro de 2001, alterada pela Lei n. 13.465/2017, bem como encontra respaldo no d artigo 183, § 1º, da Carta da República.

Requer ao final, a reforma da sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, concedendo todos os pedidos formulados na peça vestibular para declarar seu direito de concessão de uso especial para fins de moradia.

O Apelado apresentou resposta ao recurso, rebatendo os argumentos expostos nas razões do apelo e pugnando pelo seu desprovimento.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Neiva Fátima Souza de barros ajuizou ação declaratória de concessão de uso especial para fins de moradia em face do Município de Terra Nova do Norte/MT, aduzindo em síntese que:

“No início do ano de 1987 veio a residir em Terra Nova do norte, com marido e dois filhos e em 11 de outubro daquele ano a cada em que residia foi atingida por um incêndio, passando deste então a residir sobre a casa construída sobre o terreno n. 23, da quadra 01, do quarteirão A, loteamento denominado Núcleo Urbano terra Nova, a qual foi construída por seu pai Fernando Barros.

Aduz que reside até a presente data no imóvel que foi construído em 1984, quando da concessão à Fernando Barros a Exploração do Terminal Rodoviário de Terra Nova do Norte, conforme Lei Municipal n. 42 de 20 de dezembro de 1984 e deste então vem sendo utilizado pela família.

Diz que na ação cautelar de suspensão de reintegração de posse manifestou que iria ajuizar a ação de concessão de uso especial para fins de moradia com fundamento na Medida Provisória n. 2.220 de 4 de setembro de 2001.

Discorre acerca do direito de obter o provimento judicial, postulando pela procedência do pedido”.

Após oportunizar o contraditório o magistrado singular julgou improcedente os pedidos da autora, tendo em vista a que não foi comprovado de que houve a recusa administrativa ou omissão da Administrativa, o que seria imprescindível para solução da lide.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a concessão de uso para fins de moradia, trata-se de um instrumento utilizado para regularização fundiária, aplicando-se a imóveis públicos os quais não podem ser adquiridos por usucapião, garantindo assim o direito à moradia às pessoas que neles residem.

A Medida Provisória n. 2.220/2001 que trata do tema, assim dispõe:

Art. 1o

Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público situado em área com características e finalidade urbanas, e que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário
, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural.

(Redação dada pela lei nº 13.465, de 2017)

§ 1o

A concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma gratuita ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

(...)

Art. 6o

O título de concessão de uso especial para fins de moradia será obtido pela via administrativa perante o órgão competente da Administração Pública ou,
em caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial
.

§ 1o

A Administração Pública terá o prazo máximo de doze meses para decidir o pedido, contado da data de seu protocolo
.
(Grifei)

Da leitura do dispositivo legal supramencionado, verifica-se que o título de Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia será obtido pela via administrativa perante o órgão competente da Administração Pública ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial, tendo a Administração Pública o prazo máximo de doze meses para decidir o pedido, contado da data de seu protocolo.

Ora, tendo em vista que, ao propor a ação, a Autora não comprovou que havia protocolado o pedido administrativo objetivando a concessão de uso especial para fins de moradia, inexistindo qualquer demonstração da conduta negativa da administração com relação ao pedido administrativo,

Cabe ponderar que a intervenção do Poder Judiciário só se justificaria em caso de recusa ou omissão em relação ao pedido formulado administrativamente, na medida em que cabe ao ente público, no exercício de seu poder discricionário, sopesar os interesses envolvidos, e decidir sobre a concessão em questão.

Anote-se que a exigência da prévia utilização da via administrativa é aqui justificada até mesmo para possibilitar ao Poder Público a utilização da faculdade de assegurar o exercício do direito à concessão de uso em outro local (art. 5º da MP 2.220/2001).

Nesse sentido a jurisprudência:

DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL – Desnecessidade de registro, no Cartório de Imóveis, de escritura pública decorrente de desapropriação amigável – Modo originário de aquisição da propriedade que se aperfeiçoa com o pagamento da indenização – Precedentes desta Corte.
CONCESSÃO ESPECIAL DE USO PARA FINS DE MORADIA – Necessidade de prévio requerimento administrativo – Intervenção judicial apenas em caso de omissão ou negativa administrativa – Inteligência do art. 6º, caput, da MP 2.220/01 – Precedentes desta Corte
. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Bem público - A destinação das coisas públicas é servir ao público – Mera tolerância e detenção pelo particular, e não posse. REGULARIZAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA FINS DE MORADIA – Provas coligidas aos autos que apontam no sentido de que a ocupação produz contaminação das fontes locais e degradação do solo – Incompatibilidade entre a ocupação e a preservação do meio ambiente – Regularização não cabível - Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00069147720088260462 SP 0006914-77.2008.8.26.0462, Relator: Reinaldo Miluzzi, Data de Julgamento: 17/10/2017, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2019) (Grifei)

Portanto, a decisão do julgador se revela correta ante a ausência de pedido administrativo.

Além disso, ainda que se admitisse o ajuizamento da lide sem prévio requerimento administrativo, os demais requisitos não foram comprovados nos autos, quais sejam: a) ocupação sem resistência; b) área de até 250m2; e c) finalidade de moradia.

Isso porque, o imóvel em discussão nos autos foi objeto de ação de reintegração de posse aviada em desfavor de Fernando Barros, genitor da Apelante, a qual foi estendida a seus familiares ocupantes do bem.

De mesmo modo, pelo documento acostado á fl. 26, ID n. 58251968, a área na qual a Recorrente está ocupando é de 704,00m2, bem acima daquela preconizada em lei.

Por fim, não ficou evidenciado que o imóvel é usado apenas para moradia, levando-se em conta, inclusive a extensão total da área.

Nessa linha, por qualquer ângulo que se analise a questão não se verifica os requisitos para concessão do direito pleiteado.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021